Tribunal: TJDFT
Processo: 0725782-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725782-61.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VALMIR MARQUES CAMILO RECORRIDO: DENISE LOPES VIANNA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. CONTRATOS DE MÚTUOS. TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. REQUISITOS. PRESENTES. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ADEQUAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. VÁLIDO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação interposta pelo embargante com o escopo de modificar sentença que julgou improcedentes os pedidos para descaracterizar o título executado e os encargos acordados, bem como requereu a aplicação a exceção do contrato não cumprido. 2. O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas (art. 784, III, CPC) para que seja considerado título executivo extrajudicial, nele já deve constar o valor do mútuo contratado e seus encargos, donde se possa extrair os requisitos pertinentes à certeza, liquidez e exigibilidade do crédito (art. 783, CPC); requisitos devidamente presentes nos contratos executados nos autos em análise. 3. Ainda que os encargos moratórios previstos no contrato entre as partes não estejam de acordo com as orientações jurisprudenciais e legais não gera necessariamente a nulidade dos títulos, mas tão somente a obrigatoriedade de adequação destas balizas. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, havendo prática de agiotagem, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico de empréstimo pessoal entre pessoas físicas, mediante redução dos juros aos limites legais. (AgInt no AREsp 1472865/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 10/09/2019). 5. Para a apreciação da exceção do contrato não cumprido, prevista expressamente nos artigos 476 e 477 do Código Civil, é imprescindível sua efetiva demonstração, que não é passível de análise fundada em meras alegações. 6. Apelo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 783, 786 e 803, inciso I e parágrafo único, todos do CPC, sustentando a iliquidez do título, o que seria impeditivo para o prosseguimento da via executiva; b) artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, afirmando que o fato da recorrida não ter cumprido com sua obrigação descrita no termo impossibilita a cobrança executiva. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em sede de contrarrazões, a recorrida formula pedidos de condenação do insurgente à multa por litigância de má-fé, e de fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 783, 786 e 803, inciso I e parágrafo único, todos do CPC, e 476 e 477, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Logo, ao contrário do que pretende fazer crer o apelante, a dívida executada é certa e líquida, atributos que não são afastados pela inadequação do índice utilizado para incidência de juros de 1% para o mútuo e 2% para as demais dívidas, haja vista que o valor da dívida foi confessado e subscrito pelo apelante, por meio de livre manifestação da vontade, celebrada contratualmente de forma válida e eficaz [...] Neste contexto, o meio escolhido da execução de título à execução é apto para viabilizar o recebimento da quantia acordada, não necessitando do processo de conhecimento como afirmou o apelante [...] Compulsando os autos, verifica-se que foi juntada tão somente uma planilha, enumerando as despesas com os imóveis, apócrifa e elaborada unilateralmente, porém, este documento é hábil a dar cabo ao seu ônus processual. Vale também lembrar que para aplicação do exceptio non adimpleti contractus nos contratos sinalagmáticos as prestações devem ser simultâneas e esta característica deve estar evidente no pacto. Nos contratos executados verifica-se que a obrigação de pagar quantia não está atrelada à manutenção dos imóveis constantes alegada pelo apelante, até mesmo porque se trata de um termo de assunção de dívida cuja obrigação principal é a assumir as dívidas de R$ 1.561.900,00, de R$ 135.000,00, dentre outras. Desta feita, não preenchidos os requisitos necessários não há como aplicar a exceptio non adimpleti contractus” (ID. 35191383). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pleito da recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro a pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais para tanto. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016